Tribunal: TJSP
Processo: 0506870-02.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1999, 2000, 2004 e 2005 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos de ISS dos exercícios de 07/11/1999 até 12/11/2004 e TFF/TFLI/TLIF/TFILF de 25/06/2004 e 18/08/2004 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débito de tributários datados de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1999, 2000, 2004 e 2005 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos de ISS dos exercícios de 07/11/1999 até 12/11/2004 e TFF/TFLI/TLIF/TFILF de 25/06/2004 e 18/08/2004 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débito de tributários datados de 12/12/2004 e 12/01/2005 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.